Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736064-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AJAX MERCES ATTA IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente AJAX MARCÊS ATTA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA, que deferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do paciente, nos autos do Inquérito Policial no 0704266-89.2020.8.07.0010. O impetrante sustenta que a medida é ilegal, por estarem ausentes os pressupostos indispensáveis à sua decretação, notadamente a inexistência do termo de representação da suposta vítima, requisito essencial após a alteração legislativa que tornou a ação penal pelo crime de estelionato condicionada à representação, bem como a ausência de disponibilização do objeto material do suposto crime, qual seja, a folha de cheque que teria sido utilizada na fraude. Aduz que a defesa não teve acesso integral aos autos, em afronta à Súmula Vinculante no 14 do STF, e que não há indícios mínimos de autoria ou materialidade em desfavor do paciente, pessoa de conduta ilibada, professor universitário, que inclusive registrou boletim de ocorrência em 2019 noticiando uso indevido de seus dados. Argumenta que a decisão coatora deixou de enfrentar as preliminares suscitadas, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de combate à criminalidade, sem demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema, a qual poderia ser substituída por diligências menos gravosas, como a perícia grafotécnica na cártula apreendida. Ressalta que o próprio relatório final da autoridade policial indica não haver vínculo do paciente com os fatos, havendo elementos que apontam para sua condição de vítima. Invoca precedentes do STJ no sentido que a quebra de sigilo bancário somente se admite diante de indícios razoáveis de autoria e quando a prova não puder ser obtida por outros meios, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário, até o julgamento definitivo da ordem. No mérito, a anulação da decisão impugnada, com o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, nos termos do art. 3o-B, IX, do CPP, ou, subsidiariamente, a determinação de acesso integral aos autos, inclusive ao termo de representação e à folha de cheque, com eventual submissão desta à perícia técnica. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A concessão de liminar em habeas corpus pressupõe, em regra, flagrante ilegalidade ou teratologia, de modo que o provimento urgente é excepcional e reservado a hipóteses em que o constrangimento seja evidente de plano. Em sede de juízo perfunctório, não se divisa, por ora, tal excepcionalidade. Consta nos autos que o Inquérito Policial no 0704266-89.2020.8.07.0010 foi instaurado para apurar crime de estelionato vinculado ao uso de cheque no valor de R$ 96.000,00 supostamente emitido em nome do paciente. O Ministério Público representou pela quebra do sigilo de dados bancários do paciente para a elucidação dos fatos e verificar se o cheque utilizado na empreitada criminosa foi emitido pelo paciente (ID 75559923 - Pág. 253). Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. Compulsando os autos, verifica-se que houve apreensão da cártula (Auto de Apreensão no 666/2019), identificada como “CHEQUE PREENCHIDO NO VALOR DE R$ 96.000,00 EM NOME DE AJAX MERCES ATTA.” (ID 75559923 - Pág. 224) Consta, ainda, do histórico da ocorrência que o comunicante/vítima, Jamilton Costa dos Reis, contatou o suposto titular do cheque pelo número indicado obteve confirmação que o documento era lícito, proveniente da venda de um imóvel. Por isso, recebeu o cheque e entregou o veículo. Em 02/10/2019, depositou o cheque, mas o banco o devolveu no dia 03/10/2019, com a alínea 35 (cheque clonado ou fraudado). Tais dados compõem o suporte fático da investigação e indicam pertinência temática da medida de quebra de sigilo para apurar a existência/regularidade da conta, a autenticidade do talonário e a trilha financeira dos fatos investigados. No boletim/comunicação, a vítima narra detalhadamente os fatos e explicita a vontade de ver apurados os crimes (vítima narrou que “suspeita ter sido vítima de crime”). Em juízo sumário, esse conteúdo é compatível com exteriorização de vontade de persecução, sendo matéria que, de todo modo, pode ser sanada na origem, por se tratar de condição de procedibilidade/prosseguibilidade que admite suprimento. A ausência formal de termo específico, por si só, não evidencia nulidade flagrante apta a paralisar diligências investigativas regularmente fundamentadas. Nesse sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECADÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] redação do art. 171, § 5o, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal nos crimes de estelionato, passando a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade, salvo nas hipóteses do art. 171, § 5o, do Código Penal. 4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite que a representação pode ser demonstrada de forma inequívoca por meio de boletim de ocorrência e declarações prestadas perante autoridade policial, independentemente de formalidade específica. 5. As vítimas compareceram à delegacia, relataram os fatos e prestaram declarações na fase inquisitorial, o que demonstra interesse na persecução penal e configura representação válida. [...] (Acórdão 1993133, 0705879-92.2025.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) A alegação de afronta à Súmula Vinculante no 14, por ausência de disponibilização do caderno investigativo à defesa técnica, não está demonstrada de forma inequívoca. Ademais, nos termos da referida súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Eventual negativa de acesso a diligências preliminares e informais, ainda não reduzidas a termo, não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACESSO AOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso do advogado aos autos de inquérito policial está garantido nos termos da Súmula Vinculante no 14, mas limitado às provas já documentadas, podendo ser restringido no caso de diligências em andamento, conforme artigo 7o, § 11, da Lei no 8.906/1994. [...] (Acórdão 2011640, 0719818-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Cumpre ressaltar que a autoridade coatora, antes de analisar a representação do Ministério Público pela quebra do sigilo de dados bancários, consignou que, “Embora o princípio do contraditório seja mitigado durante a fase de investigação policial, entendo, no presente caso, que a defesa técnica deve ser previamente ouvida, nos termos do art. 282, §3o, do Código de Processo Penal.”, resguardando, portanto, a ampla defesa. Os elementos já coligidos aos autos guardam nexo direto com a utilidade da quebra do sigilo, ao permitir verificar se há conta em nome do paciente, se houve emissão ou autorização de talonário, eventuais movimentações compatíveis com a narrativa, e vínculos com terceiros. A perícia grafotécnica da assinatura, embora útil, não substitui a apuração bancária sobre a origem e a regularidade do instrumento. Portanto, em cognição sumária, a medida não se revela desproporcional no contexto do apurado, estando o ato coator devidamente fundamentado e vinculado a elementos concretos emergentes do inquérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora